Tribunal: TJDFT
Processo: 0010651-18.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010651-18.2016.8.07.0016 RECORRENTE: PAULO RENATO DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. CONTROLE JUDICIAL. LIMITES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. PUNIÇÃO APLICADA. REVISÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ABUSO DE PODER E DESVIO DE FINALIDADE NÃO DETECTADOS. PROPORCIONALIDADE DA PUNIÇÃO IMPOSTA. I. No campo do direito disciplinar, preservado o núcleo do mérito administrativo, tanto a ilegalidade formal, oriunda do desrespeito a normas estruturais, quanto a ilegalidade substancial, representada por abuso ou desvio de poder, estão compreendidas na latitude do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. II. O controle jurisdicional do processo disciplinar não pode afetar diretamente o mérito administrativo, isto é, não pode traduzir novo julgamento, agora no plano judicial, das faltas imputadas ao servidor público, sem prejuízo da verificação de aspectos formais e de eventual abuso ou desvio de poder. III. Nulidade, abuso de poder e desvio de finalidade só podem ser aferidos a partir do próprio processo administrativo disciplinar, tal como instaurado, conduzido, instruído e julgado. IV. Desborda do princípio da separação dos poderes e dos limites do controle jurisdicional dos atos administrativos a valoração judicial das provas produzidas no processo disciplinar, salvo para a identificação de abuso de poder, desvio de finalidade ou aguda desproporção da sanção aplicada. V. Se o juízo sobre a materialidade da infração disciplinar está em conformidade com as provas produzidas, não há fundamento para a desconstituição ou modificação da sanção infligida. VI. Recurso conhecido e provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, 8o, §2o, “g”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e 14, 3.g, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, sustentando que não pode ser punido em razão de ter se utilizado do consagrado princípio da não autoincriminação, por ter se negado a dar ciência a uma punição. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigos 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDREW FERNANDES FARIAS, OAB/DF 31.584. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 8o, §2o, “g”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e 14, 3.g, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, pois “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1772273/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/2/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDREW FERNANDES FARIAS, OAB/DF 31.584. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025